Tribunal: TJSP
Processo: 1012209-04.2019.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - RECÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS PARA INCLUIR O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE CONSTITUI VANTAGEM EVENTUAL, COM NATUREZA "PRO LABORE FACIENDO" E NÃO SE INCORPORA AOS VENCIMENTOS - SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA REFORMADA – REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1012209-04.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido CARLOS APARECIDO OLIVEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
reexame necessário, V.U. Acórdão com o 3o juiz., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERRAZ DE ARRUDA,
vencedor, FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), vencido, FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012209-04.2019.8.26.0071 -
2
Remessa:
1012209-04.2019.8.26.0071
Comarca:
Bauru- Foro de Bauru/ 2a. Vara de Fazenda Pública
Recorrente:
Juízo Ex Officio
Recorrido:
Carlos Aparecido Oliveira dos Santos
VOTO No 39.233
MANDADO DE SEGURANÇA AGENTE DE SEGURANÇA
PENITENCIÁRIO - RECÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS
PARA INCLUIR O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
IMPOSSIBILIDADE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
QUE
CONSTITUI
VANTAGEM
EVENTUAL,
COM
NATUREZA “PRO LABORE FACIENDO” E NÃO SE
INCORPORA
AOS
VENCIMENTOS
-
SENTENÇA
CONCESSIVA
DA
SEGURANÇA
REFORMADA

REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Carlos Aparecido
Oliveira Santos agente de segurança penitenciário- contra ato coator de lavra do
Diretor Técnico III do Centro de Progressão Penitenciária de Bauru objetivando o
recálculo de quinquênios, a fim de que incidam sobre o adicional de insalubridade.
A liminar foi indeferida (págs. 19/20) e a autoridade coatora,
notificada, prestou informações (págs. 35/37)
A segurança foi concedida (págs. 45/50).
Suscitou-se o reexame necessário.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012209-04.2019.8.26.0071 -
3
A denegação da segurança afigura-se medida de rigor.
Com efeito, no que refere aos adicionais por tempo de serviço
(quinquênios), aplica-se o artigo 127 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de São Paulo, que preceitua: o funcionário terá direito, após cada período
de 5 (cinco) anos, contínuos, ou não, à percepção de adicional por tempo de
serviço, calculado à razão de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento ou
remuneração, a que se incorpora para todos os efeitos.
A própria legislação estabeleceu que o cálculo dos quinquênios
deve recair sobre os vencimentos integrais, sendo que o entendimento aqui esposado
não implica ofensa ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, por não ocorrer
incidência recíproca entre vantagens, o chamado efeito cascata, diante da exclusão
de eventual sexta-parte da base de cálculo dos quinquênios, já que tratam de uma
mesma recompensa: a assiduidade do servidor (STF, RE 563.708, rel. Min.
CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j. 06/02/2013).
Este entendimento foi exarado na Assunção de Competência na
Apelação n° 0087273-47.2005.8.26.0000 a respeito dos servidores em atividade
(Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j. 18/05/2012), cujos termos seguem adiante
transcritos:
“Apelação Cível - Administrativo - Ação ordinária
promovida por servidores ativos pretendendo o recálculo do
adicional por tempo de serviço designado por "qüinqüênio"
para inclusão de outras verbas que integram os vencimentos
- Sentença de improcedência - Recurso voluntário dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012209-04.2019.8.26.0071 -
4
autores - Assunção de Competência suscitada pela C. 10a
Câmara de Direito Público - Provimento de rigor.
1. O adicional por tempo de serviço "qüinqüênio" incide
sobre todas as verbas que claramente integrem o vencimento
padrão do servidor, de caráter permanente, excluídas
somente as verbas de natureza eventual e transitória.
2. Impossibilidade de distinção de tratamento em razão de
suposta diferença entre "vencimento" e "vencimentos" -
Norma constitucional e demais normas legais que são claras
ao
dispor
a
incidência
sobre
"vencimentos"
ou
"remuneração" e, portanto, sobre todas as verbas que
regularmente percebidas pelo servidor.
3. Anote-se, entretanto, que a incidência de dois ou mais
"qüinqüênios" deve-se dar de maneira isolada a fim de se
evitar o descabido "bis in idem" de adicionais, isto é, o
qüinqüênio sobre qüinqüênio tal como existia sob a égide
constitucional pretérita - Inteligência do art. 37, XIV, da CF
- Precedente do C. STF.
4. Recálculo do adicional devido bem como as verbas não
pagas oportunamente, respeitada a prescrição qüinqüenal -
Correção monetária e juros de mora na forma da Lei
Federal n° 11.960/09 - Reconhecido o crédito de natureza
alimentar porquanto relativos a vencimentos (§ 1-A, do art.
100, da CF/88).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012209-04.2019.8.26.0071 -
5
5. Ônus de sucumbência carreados à Fazenda do Estado. No
tocante aos honorários advocatícios impõe-se a condenação
da Fazenda do Estado requerida no seu pagamento e ora
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação nos termos
do art. 20 e seus parágrafos.
Sentença reformada - Recurso dos autores provido em parte,
julgando-se procedente em parte a demanda. (Rel. Des.
Sidney Romano dos Reis, j. 18/05/2012). (g.n.)
Excepcionam-se, também, obviamente, as verbas eventuais de
natureza assistencial, sem liame com a ideia de vencimento, tais como eventual
restituição de imposto de renda retido a maior, auxílio-alimentação, entre outros que
possam vir a existir.
Entretanto, relativamente ao adicional de insalubridade, entendo
que não poderá ser computado na base de cálculo dos quinquênios.
Como cediço, a LC 432/85 dispõe sobre a concessão do adicional
de insalubridade aos servidores da Administração Estadual Centralizada e suas
Autarquias, de forma geral, não fazendo distinção entre carreiras.
E em virtude disso, dispôs, em seu artigo 7o que O adicional de
insalubridade que trata esta lei complementar será concedido ao funcionário ou
servidor somente enquanto perdurar o exercício em unidades ou atividades
insalubres, devendo cessar a concessão se constatada, mediante laudo técnico, a
eliminação de insalubridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012209-04.2019.8.26.0071 -
6
O adicional de insalubridade é, pois, vantagem “pro labore
faciendo”, de cunho transitório; logo, cessadas as condições insalubres, o servidor
deixa de receber o aludido adicional.
Por conseguinte, não tendo o caráter geral e permanente, sobredita
verba não pode compor a base de cálculo do adicional por tempo de serviço
(quinquênio).
De rigor, assim, a denegação da segurança.
Eventuais embargos declaratórios opostos em face deste acórdão
poderão ser julgados em sessão virtual, consoante o disposto na Resolução no
549/2011, do Órgão Especial desta Corte Bandeirante, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
Isto posto, dou provimento ao reexame necessário.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator Designado